Tribunal: TJDFT
Processo: 0000893-49.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0000893-49.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO SOUSA, MARIA DAS NEVES DE MEDEIROS REIS, MARIA AUGUSTA FERREIRA MENDES, MARIA BENEDITA DA SILVA BASTOS, MARIA CECILIA GOMES BRANDAO, MARIA CONCEICAO SIQUEIRA DE CARVALHO, MARIA CREUZA DO REGO, MARIA DA CONCEICAO AGUIAR, MARIA DA CONCEICAO DE MELO TAVARES, MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA, MARIA DA GRACA SANTOS DE BRITO, MARIA DA PENHA DUTRA, MARIA DAS DORES DA SILVA, MARIA DAS GRACAS DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA AUGUSTO DE LACERDA SILVA, MARIA DE FATIMA BATISTA PEIXOTO, MARIA DE FATIMA FERNANDES, MARIA DE FATIMA PEREIRA SANTANA, MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO SIQUEIRA, MARIA DO CARMO ALVES DE LIMA, MARIA DO CARMO DE SOUSA, MARIA DO ROSARIO CARDOSO, MARIA DO ROSARIO PEREIRA, MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Anote-se a prioridade na tramitação, conforme requerido na petição de ID 15646313. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator